Tribunal: TJBA
Processo: 0518495-66.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518495-66.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: ROSANGELA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARIALDO ANDRADE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EMBORA CONCISA EXISTENTE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA. DEFEITOS EM REPAROS REALIZADOS POR OFICINA CREDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NA CADEIA DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS (SETE MESES). DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. LESÃO À HONRA OBJETIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Reparação de Danos, condenando solidariamente a Transportadora e a Seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais (carga perecível e reparos), lucros cessantes (sete meses de paralisação do caminhão) e danos morais à empresa Apelada, decorrentes de acidente de trânsito e dos reparos alegadamente deficientes realizados. A Apelante argui a nulidade da sentença por falta de fundamentação e, no mérito, defende sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade pelos valores indenizatórios fixados.

II. Questão em discussão

2. Aferir se a sentença objurgada padece de nulidade por ausência de fundamentação, violando a regra constitucional e processual correlata.

3. Analisar a responsabilidade civil da seguradora pelos defeitos nos reparos de veículo sinistrado, realizados em oficina credenciada, após o pagamento da indenização primária pelo valor de mercado (Tabela FIPE).

4. Verificar a comprovação e a adequação dos valores de danos materiais, lucros cessantes e danos morais fixados em favor da Apelada (pessoa jurídica).

III. Razões de decidir

5.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA
. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) não

impõe que a motivação seja exaustiva. A sentença, embora concisa, demonstrou o suporte fático-jurídico para a condenação, enfrentando a tese capaz de infirmar a conclusão ao expressamente reconhecer que a seguradora é solidariamente responsável pelos defeitos nos reparos realizados pela oficina credenciada.

6. A responsabilidade da seguradora não se restringe ao cumprimento da obrigação principal de indenização do veículo, estendendo-se solidariamente à cadeia de fornecimento de serviços, incluindo o reparo por oficina credenciada. A falha na prestação desse serviço de reparo, que resultou na inatividade prolongada do caminhão (instrumento de trabalho da Autora), configura ato ilícito e impõe o dever de indenizar integralmente os prejuízos daí decorrentes.

7. Os danos materiais (gastos com carga perecível e reparos do baú) e os lucros cessantes (renda comprovada de R$ 7.121,40 por sete meses de paralisação) encontram lastro probatório nos autos, conforme reconhecido pelo Juízo de Origem.

8. Os danos morais à pessoa jurídica, fixados em R$ 20.000,00, são devidos ante o transtorno excepcional e o comprometimento da atividade empresarial por extenso período (sete meses), o que afeta a honra objetiva e a credibilidade da empresa.

9. A condenação pelos danos morais decorre da responsabilidade civil extracontratual da seguradora pelos defeitos nos reparos promovidos e não apenas da cobertura securitária contratual.

IV. Dispositivo e tese

10. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Negado provimento à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação concisa da sentença que enfrenta o argumento central de defesa, reconhecendo a responsabilidade solidária da seguradora pelos defeitos nos reparos promovidos por oficina credenciada, cumpre o dever constitucional e legal de motivação.

2. A seguradora responde solidariamente por falha na cadeia de serviços quando a reparação de veículo sinistrado em oficina credenciada é ineficaz, gerando danos materiais, lucros cessantes por paralisação prolongada e danos morais à pessoa jurídica pela lesão à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Artigo 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-BA - AI: 00092479720178050000, Relator.: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2017, (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80057742020248050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518495-66.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A
. e como apelada
ROSANGELA SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
MAIORIA
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator Designado.

Salvador, data registrada no sistema

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator Designado